Tribunal: TJDFT
Processo: 0731653-41.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2022-09-27

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Ana Cantarino Número do processo: 0731653-41.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: EVA FARIAS DOS SANTOS SALES AGRAVADO: WESLEY TONELINE MELCHIOR D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento interposto por EVA FARIAS DOS SANTOS SALES em face da decisão Id 39543392, nos autos do cumprimento de sentença n. 0011403-11.2016.8.07.0009, que deferiu a penhora de 10% dos seus rendimentos líquidos mensais. Em suas razões recursais (39543388), a executada agravante alega que, a despeito do entendimento do Superior Tribunal de Justiça quanto à relativização da impenhorabilidade do salário previsto no art. 833, inciso IV do Código de Processo Civil, em casos excepcionais, o deferimento da penhora mensal de 10% (dez por cento) de seus rendimentos líquidos prejudicará a sua dignidade e o seu sustento, tendo em vista sua necessidade de subsistência e suas despesas mensais. Sustenta que seu rendimento mensal líquido consiste no valor de R$ 5.279,14, não naquele informado na decisão objurgada, e apresenta planilha com seus gastos mensais, os quais, segundo argumenta, superam seu rendimento mensal líquido. Assevera, ainda, que a penhora do percentual do salário da agravante fere o princípio da dignidade humana, tendo em vista tratar-se privação do mínimo existencial a pessoa idosa, viúva, que mora de aluguel e é exclusivamente responsável pelos seus gastos essenciais. Ao final, requer a concessão de efeito suspensivo ao agravo de instrumento para suspender os efeitos da decisão recorrida e, no mérito, a reforma da decisão agravada para determinar a impenhorabilidade de percentual do salário da agravante, por afetar o seu mínimo existencial. Sem preparo em face da gratuidade da justiça deferida na origem (Id 68553203). É o relatório do necessário. DECIDO. Em relação à atribuição de efeito suspensivo e/ou antecipação de tutela recursal ao agravo de instrumento, observa-se que o relator “poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal”, em casos que resultem risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso, conforme disposto nos artigos 1.019, inciso I, e 995, parágrafo único, do Código de Processo Civil de 2015. Assim, a concessão de medidas de urgência em sede recursal está condicionada à demonstração simultânea da probabilidade do direito e do perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. Imprimindo análise perfunctória, admissível nesta sede recursal, tem-se que os fundamentos erigidos pela agravante refletem a plausibilidade da concessão do efeito suspensivo. Com efeito, a regra geral de impenhorabilidade dos vencimentos do devedor, além da exceção explícita prevista no CPC (art. artigo 833, § 2o), também pode ser excepcionada quando preservado percentual capaz de manter a dignidade do devedor e de sua família. Precedentes do STJ. Na hipótese em julgamento, extrai-se da ficha financeira no Id 136032751 dos autos originários que os proventos de aposentadoria da executada agravante são consideravelmente menores que aqueles informados pelo exequente agravado e tomados como referência na decisão que deferiu a penhora. Os gastos ordinários da agravante (Id 136030866 na origem), por sua vez, aparentemente comprometem sua renda, de forma a dar verossimilhança à alegação de que a penhora deferida pode prejudicar sua dignidade e seu sustento. Por outro lado, caso ao final não seja provido o recurso, os descontos poderão ser imediatamente iniciados em favor do exequente agravado. Portanto, considerando que a tramitação do agravo de instrumento costuma ser célere, aguardar o julgamento do mérito pelo Órgão Colegiado, após prestigiar o contraditório, revela-se medida mais adequada. Ante o exposto, CONCEDO efeito suspensivo ao agravo de instrumento para suspender o bloqueio e a penhora mensal de 10% dos rendimentos líquidos da devedora agravante até o julgamento do mérito recursal. Dispenso o pedido de informações. Dê-se ciência ao Juízo de origem. À parte agravada para apresentar resposta. Retifique-se a autuação, pois a agravante é apenas EVA FARIAS DOS SANTOS SALES. Publique-se. Intimem-se. Brasília-DF, 22 de setembro de 2022. ANA CANTARINO Relatora